Tribunal: TJES
Processo: 0000057-18.2011.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-18.2011.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO
DE BAIXO GUANDU
E PETROBRÁS – IRREGULARIDADES COMPROVADAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO –
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A INFIRMAR A SENTENÇA RECORRIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso vertente, a s
entença concluiu que o Município recorrido não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força de convênio
celebrado entre as partes para implementação de projeto social no âmbito do Município.
Diante das
irregularidades
identificadas
na prestação de contas, incluindo saldo remanescente não justificado e gastos não comprovados, o Município foi condenado a restituir ao Apelante apenas parte do valor total repassado, ou seja, o
montante
de R$ 44.067,19
(quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos).

2.
As considerações tecidas nas razões recursais não trazem elementos novos ou suficientes
que infirmem a conclusão pela restituição parcial, e não integral, dos valores devidos,
pois apenas confirmam a narrativa de irregularidades e a incapacidade do Município de comprovar a aplicação correta dos recursos.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS em desfavor do MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ, por meio do qual a primeira pleiteia a restituição da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), repassada ao ente municipal por convênio celebrado entre as partes para desenvolvimento de programa social, cuja prestação de contas foi reprovada pela concedente.

Pela sentença impugnada, a MMª. Juíza de Direito da Comarca de Baixo Guandú julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Baixo Guandú à restituição do valor de R$ 44.067,19 (quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos), atualizado com juros de mora a partir da citação da parte requerida e correção monetária a partir do recebimento da notificação extrajudicial (em 17/02/2009).

Irresignado, o Requerente interpôs recurso de apelação (id 7608860), por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que o próprio Município constatou e confirmou a presença de irregularidades na prestação de contas, mas não foi capaz de explicá-las ou comprovar onde o valor repassado pela Petrobras foi empenhado e (b) que não houve apresentação da completa prestação de contas pelo Apelado, de modo que deve ser integralmente acolhida a pretensão autoral para a devolução da totalidade do valor repassado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 7608864), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.a

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000057-18.2011.8.08.0007

APELANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

APELADO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS em desfavor do MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDÚ, por meio do qual a primeira pleiteia a restituição da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), repassada ao ente municipal por convênio celebrado entre as partes para desenvolvimento de programa social, cuja prestação de contas foi reprovada pela concedente.

Pela sentença impugnada, a MMª. Juíza de Direito da Comarca de Baixo Guandú julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Baixo Guandú à restituição do valor de R$ 44.067,19 (quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos), atualizado com juros de mora a partir da citação da parte requerida e correção monetária a partir do recebimento da notificação extrajudicial (em 17/02/2009).

Irresignado, o Requerente interpôs recurso de apelação (id 7608860), por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que o próprio Município constatou e confirmou a presença de irregularidades na prestação de contas, mas não foi capaz de explicá-las ou comprovar onde o valor repassado pela Petrobras foi empenhado e (b) que não houve apresentação da completa prestação de contas pelo Apelado, de modo que deve ser integralmente acolhida a pretensão autoral para a devolução da totalidade do valor repassado.

Pois bem.

Por meio da presente ação de cobrança, alega a Apelante que celebrou convênio com o Município de Baixo Guandu, tendo como objetivo a implementação do projeto "Guandu Solidário", destinado à inclusão produtiva de familiares beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), com vigência de 365 dias e com previsão de repasse pela Petrobras da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividida em 4 (quatro) parcelas. Aduz que, em 25/09/2006, o Município recebeu o primeiro repasse no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), equivalente a 40% (quarenta por cento) da verba total a ser repassada.

Alega-se que as demais parcelas não foram repassadas devido à constatação de irregularidades na prestação de contas da primeira parcela.

Narra a peça exordial que o Apelado teve uma série de dificuldades para a implantação do projeto e, somente após o término da vigência do convênio (31.07.2007), apresentou a prestação de contas, que fora, no entanto, rejeitada pela fiscalização da Petrobrás, pois foram enviados dois relatórios e duas planilhas de prestação de contas divergentes.

Após ser notificado extrajudicialmente, o Município recorrido imputou a responsabilidade pelas divergências nas prestações de contas e pelas irregularidades apontadas no relatório da Apelante à Associação de Moradores do Bairro Mauá, suposta executora do projeto.

Entretanto, a sentença objurgada afastou a referida alegação, por reconhecer que era outra a entidade inicialmente apontada como executora do projeto objeto do convênio e que a alteração da entidade não fora formal e tempestivamente comunicada ao concedente, de modo que o Município apelado é responsável por cumprir integralmente os termos do convênio, incluindo a correta aplicação dos recursos e a prestação de contas.

Quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade do ente municipal não houve interposição de recurso de apelação, de modo que a premissa estabelecida revela-se acobertada pela preclusão.

Remanesce a controvérsia nesta seara recursal apenas em relação ao valor que deve ser restituído ao Apelante. Quanto ao ponto, pretende o Apelante seja reformada a sentença a fim de que a restituição seja realizada de forma integral, e não apenas parcial, como concluiu a douta magistrada.

Neste particular, extrai-se da leitura da sentença que a douta magistrada
a quo
concluiu que o Município de Baixo Guandu não logrou êxito em justificar as irregularidades nas contas apresentadas relativas ao convênio com a PETROBRAS.

Entendeu-se, ainda, que o ente municipal não comprovou a boa e regular aplicação de parte dos recursos recebidos, especificamente R$ 17.517,78 (dezessete mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) em gastos não explicados, além de ter um saldo remanescente de R$ 26.549,41 ( vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) não utilizado. Portanto, determinou que o Município deve restituir à PETROBRÁS o montante de R$ 44.067,19 (quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos), somando os valores não comprovados e não utilizados.

Para melhor compreensão, trago à colação breve excerto da sentença que bem elucida a questão:

“(...)

Adentrando ao exame das contas prestadas, verifico que, de fato, é possível constatar a presença de irregularidades, sendo certo que o Município requerido não foi capaz de explicá-las. Ao contrário, em sede de contestação, até se admitiu que: “Realmente a prestação de contas apresentadas pela Associação apresentaram algumas irregularidades, todavia, em momento algum ficou caracterizado desvio de verba, muito menos finalidade” – sic.

Vale lembrar, que conforme pontuado na introdução da fundamentação desta sentença, o ônus da comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos é do convenente. Isso quer dizer que cabe ao convenente comprovar a regularidade na execução e não o contrário, ou seja, não é o concedente que deve provar que houve alguma irregularidade.

Pois bem. A primeira irregularidade que se constata é com relação ao valor remanescente, ou seja, quanto ao valor não gasto, considerando a quantia repassada.

Isso porque, em 07/06/2007, o saldo bancário da conta de titularidade do Município, na qual foi recebido o valor repassado de R$ 80.000,00 era de R$ 26.549,41 (fls. 79/84). Ou seja, do valor repassado, há provas de que não se gastou o valor de R$ 26.549,41.

Partindo-se desse saldo remanescente, chegar-se-ia à conclusão de que se gastou R$ 53.450,59.

Ocorre que, os comprovantes de gastos apresentados não chegam nesse total, mas em valor menor.

Segundo a petição inicial, a somatória dos comprovantes de gastos apresentados (vide documentos de fls. 85/143) perfazem um gasto no valor de R$ 35.932,81.

Nesse contexto, o saldo remanescente correto seria R$ 44.067,19 e não de R$ 26.549,41.

A diferença desses dois valores, qual seja, R$ 17.517,78 constitui gasto não comprovado. Ou seja, trata-se de montante que, em tese, o Município de Baixo Guandu gastou e não soube explicar – mediante juntada dos comprovantes de pagamento, recibos, notas fiscais, etc – a origem do gasto.

Nessa perspectiva, concluo que a referida quantia foi indevidamente utilizada, já que a municipalidade não se desincumbiu do ônus da comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos.

É importante pontuar que esses números não foram impugnados, especificamente, pela parte requerida. É dizer, a parte requerida não trouxe argumentos – e muito menos provas – para infirmar as alegações autorais, nesse ponto.

Nesse contexto, tenho por incontroverso que apenas foi comprovado documentalmente, o gasto efetivo de R$ 35.932,81. Pendente apresentação de comprovantes de gastos referentes a quantia de R$ 17.517,78.

Diante desse cenário, chego à conclusão de que: 1) não há dúvida de que o saldo remanescente constante da conta bancária, qual seja, R$ 26.549,41 (fls. 79/84) deve ser restituído. 2) também deverá ser restituído a quantia de R$ 17.517,78, já que não comprovada a origem desse gasto e, especialmente, não comprovado que o montante foi gasto para atender o objeto do Convênio.

Insta frisar que o item 8.4.2 do Convênio prevê a restituição dos saldos do aporte financeiro não utilizados (que corresponde ao montante de R$ 26.549,41) e também dos valores repassados que foram indevidamente utilizados (que corresponde ao montante de R$ 17.517,78).

Assim, entendo pela necessidade do Município de Baixo Guandu restituir à Petrobrás o valor de R$ 44.067,19.

Passo, agora, ao exame do montante dos gastos comprovados, qual seja, R$ 35.932,81.

O caderno processual deixa claro que o Município de Baixo Guandu, na qualidade de partícipe beneficiário, não conseguiu cumprir o objetivo maior do Convênio – formar 60 pessoas entre mães e familiares de crianças e adolescentes beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), objetivando a inclusão em processos produtivos para a geração e renda na perspectiva de organização da rede de socioeconomia solidária.

De outro lado, é possível perceber que houve tentativa de se alcançar referido objetivo.

Tal tentativa foi frustrada e podem existir várias justificativas para tanto: amadorismo, falta de empenho, complexidade do projeto, inexperiência do Município requerido, inexperiência da pessoa eleita para executar o projeto, etc...

Certo é que foram contraídos gastos visando cumprir o objeto do convênio, como por exemplo: compra de tecidos, tesouras, linhas e outros materiais de alfaiataria; contratação de assessoria; despesas com transporte; organização de curso – vide fls. 85/157.

Mas, como dito, não foi atingida a finalidade do convênio, com a formação de pessoal e sua inclusão em processos produtivos.

Ocorre que, da leitura do convênio firmado, vejo que não há previsão normativa sobre a consequência disso, ou seja, não há previsão expressa sobre qual a consequência de terem sido contraídos gastos para fins de cumprimento do objeto do convênio (devidamente comprovados), contudo, não se conseguir atingir a finalidade.

O convênio cuida apenas da restituição do saldo residual e da verba indevidamente utilizada, conforme item 8.4.2, já mencionado acima. Porém, não trata da verba utilizada para fins de cumprimento do objeto do convênio, mas que não atingiu a finalidade desejada.

Nessa linha, com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando que não identifiquei a ocorrência de nenhuma conduta dolosa por parte do Município de Baixo Guandu, entendo pela desnecessidade de restituição do montante que corresponde aos gastos comprovados: R$ 35.932,81.

Não estou, com isso, isentando o Município da responsabilidade pelo descumprimento do objeto convencionado entre as partes, mas não posso deixar de considerar que o objeto do convênio foi perseguido, porém, não alcançado – fato que, a meu ver, atinge muito mais aos interesses do Município do que da Petrobrás.

Concluo, pois, que a presente ação de cobrança procede, em parte, devendo o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU restituir à PETROBRÁS o valor de R$ 44.067,19 (quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e dezenove centavos).

(...)”

A partir da análise do édito sentencial, bem como do teor da argumentação apresentada pelo Apelante em sua peça de insurgência, observa-se que a fundamentação contida nas razões recursais não se afiguram suficientes para infirmar a sentença proferida.

De início, infere-se que a parte Apelante se limita, em seu arrazoado a tecer a narrativa sobre pontos já reconhecidos na sentença, a exemplo das alegadas dificuldades na implementação do projeto e atraso na prestação de contas. Sobre a questão, a Apelante tão somente corrobora que a prestação de contas foi apresentada após o término da vigência do convênio e que houve divergências nas planilhas de prestação de contas, reforçando a conclusão da sentença sobre a incapacidade do Município de comprovar a aplicação correta dos recursos.

De outro lado, a alegação de que o Município não respondeu adequadamente às notificações e que não explicou as irregularidades, bem como que lhe incumbia o ônus de provar a boa e regular aplicação dos recursos, igualmente apenas corrobora a sentença no ponto que conclui pela falta de comprovação da boa aplicação dos recursos.

Por fim, a Apelante, em seu arrazoado, reitera que o Município não conseguiu comprovar a totalidade dos gastos realizados e do saldo não utilizado, reforçando a conclusão do juiz de que esses valores devem ser restituídos.

Conclui-se, assim, que as considerações tecidas nas razões recursais não trazem elementos novos ou suficientes para modificar a decisão judicial, pois apenas confirmam a narrativa de irregularidades e a incapacidade do Município de comprovar a aplicação correta dos recursos.

Assim, considerando que o recorrente não apresentou argumentos hábeis a infirmar a decisão recorrida, impõe-se a manutenção da sentença impugnada.

Por tais razões, conheço do recurso e nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões